Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-17.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória julgadas improcedentes – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da "excelência acadêmica", amortização trimestral de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória julgadas improcedentes – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da "excelência acadêmica", amortização trimestral de juros e obtenção de nota igual ou superior a 6,0 na prova do ENADE – Subjetividade do conceito de excelência acadêmica, não havendo prova de que o parâmetro exigido foi informado à aluna – Precedentes deste Tribunal – Amortização trimestral de juros comprovada – Abusividade não reconhecida da cláusula que exige a obtenção de nota mínima no ENADE – Dano moral não caracterizado – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002886-17.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CATIA
FELICIANO DIAS SORATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
INSTITUTO EDUCACIONAL IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA - BARAO DE
MAUA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
2/7
APELAÇÃO N° 1002886-17.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTES: CATIA FELICIANO DIAS SORATO
APELADOS:
UNIESP
S.
A.
e
INSTITUTO
EDUCACIONAL
IRINEU
EVANGELISTA DE SOUZA BARÃO DE MAUÁ
VOTO N° 39.884
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer
e
indenizatória
julgadas
improcedentes Curso
universitário financiado pelo FIES
Adesão ao programa
denominado "UNIESP PAGA" Término do curso e recusa da
instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não
atendimento
do
requisito
da
“excelência acadêmica”,
amortização trimestral de juros e obtenção de nota igual ou
superior a 6,0 na prova do ENADE Subjetividade do conceito
de excelência acadêmica, não havendo prova de que o
parâmetro exigido foi informado à aluna Precedentes deste
Tribunal
Amortização trimestral de juros comprovada

Abusividade não reconhecida da cláusula que exige a
obtenção de nota mínima no ENADE – Dano moral não
caracterizado Apelação não provida.

Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer e ao pagamento de indenização derivadas de contrato de prestação de
serviços educacionais, condenada a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, observada a
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
3/7
Inconformada, a autora sustenta que é abusiva a cláusula
3.4, do contrato pactuado, que dispõe sobre a obrigatoriedade do aluno de atingir
nota média mínima de 3,0, em uma escala de 0 a 5, no exame do ENADE, como
condição para que os réus quitem a dívida do financiamento estudantil - FIES, na
medida em que o próprio instituto educacional réu obtém notas baixíssimas nas
avaliações de qualidade de seu ensino, infraestrutura, qualidade do corpo
docente e cursos oferecidos. Ressalta que obteve nota 35,7 na prova do ENADE,
muito semelhante à nota média obtida pelos alunos do curso de enfermagem do
instituto réu, que foi de 38,1, anotando-se que a nota média dos estudantes do
Brasil foi de 41,3. Argumenta que, considerando seu excelente desempenho
acadêmico durante o curso, se não obteve nota satisfatória no ENADE, isto se
deve à insuficiência do conteúdo programático do currículo oferecido pela
faculdade. Acentua que, em sua maioria, sua nota média, durante o curso, variou
entre 9,0 e 9,5, não sendo razoável que uma única nota possa ser considerada
falta de excelência acadêmica.
Recurso tempestivo, sem preparo (autora beneficiária da
gratuidade processual) e respondido.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Conforme bem resolvido na sentença, não pode ser
admitida como válida a recusa dos apelados ao cumprimento da obrigação de
pagamento do FIES fundada na alegação de que a apelante não obteve ao longo
do curso “excelência acadêmica”.
Com efeito, no referido contrato o conceito de “excelência
acadêmica” é aberto, sujeito, por isso, a dúvida interpretativa, bastante razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
4/7
aquela que vem sendo majoritariamente adotada nesta Corte, no sentido de que
como tal deve ser compreendida a obtenção de nota que permita a aprovação do
aluno. Confira-se:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais

Financiamento estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de
ensino requerida através do programa "A Uniesp Paga" Obrigação
assumida pela instituição de ensino arcar com o pagamento do
financiamento contratado pela autora, desde que comprovados o
cumprimento
dos
requisitos
contratuais

Alegação
de
descumprimento do requisito de excelência acadêmica a inviabilizar
a quitação do contrato Descabimento A aluna apresentou bom
rendimento durante todo o curso, a viabilizar sua conclusão

Ausência de disposição contratual esclarecendo de forma clara e
objetiva a necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva norteadores
das relações contratuais
Inexistência de prova a evidenciar o
descumprimento de quaisquer requisitos contratuais pela autora, de
modo a tornar legítima a recusa ao pagamento do financiamento
pela ré Recurso negado. Danos morais A recusa injustificada à
quitação do financiamento estudantil pela ré deu causa à inscrição
do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito Danos
morais evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso
negado. Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em
patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar
condignamente o advogado, não comportando alteração Recurso
negado.
Recurso
negado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002708-
91.2018.8.26.0481; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara;
Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Relação de
consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil
(FIES) conhecido como "UNIESP PAGA". Alegação de inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
5/7
do requisito referente à excelência acadêmica e à obtenção de nota
média superior a 7,0 (sete). Contrato que não prevê expressamente
a nota que deveria ser atingida pela aluna. Cláusula subjetiva que
enseja interpretação mais favorável ao consumidor. Falta no dever
de informação clara, transparência e cooperação. Bom desempenho
acadêmico comprovado. Dever da Instituição de ensino de cumprir
a obrigação assumida no contrato. Garantia de pagamento de
financiamento estudantil. Ação julgada parcialmente procedente.
Disciplina da sucumbência alterada. - Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1008218-56.2017.8.26.0114; Relator (a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data
de Registro: 20/05/2019)
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que
consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil
FIES do aluno participante do programa. Critério de excelência
acadêmica prevista na cláusula 3.2 do contrato que não trouxe
qualquer critério objetivo. Autora que demonstrou ter ótimo
rendimento escolar. Demais requisitos do programa preenchidos.
Pedido
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação no 1007103-95.2018.8.26.0071; Relator: Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/09/2018).
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização Prestação
de serviços educacionais
Aluna que preenche os requisitos do
financiamento e do programa "Uniesp Paga", dentre eles o de
mostrar "excelência" no ensino
Parâmetros não especificados
pela instituição de ensino Exigência não cabível à aluna, por falta
de informações claras a respeito do termo Apelação não provida.
(TJSP; Apelação no 1024371-97.2017.8.26.0007; Relator: Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/06/2018).
No que tange à amortização trimestral dos juros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
6/7
financiamento, no importe de R$ 50,00, a apelante trouxe aos autos os
documentos de fls. 91/128, de modo a comprovar o pagamento, documentos que
não foram impugnados especificamente pelos apelados, razão pela qual se
revela injustificada a recusa dos apelados ao cumprimento da sua parte no
contrato por esse motivo, averbando-se que tal alegação nem mesmo constituiu
motivo da recusa extrajudicial (fl. 254).
Em relação à recusa ao cumprimento da obrigação por parte
dos apelados com base na cláusula 3.4, do contrato, sob o fundamento de que a
apelante não atingiu a média mínima 3,0, em uma escala de 0 a 5, no exame do
ENADE realizado no ano de 2016, não é possível reconhecer razão à apelante.
Na solução desta questão adota-se o mesmo critério
adotado para solução da questão da “excelência acadêmica”. Ora, se lá não se
reconheceu o desatendimento do requisito porque a cláusula que o prevê não
definiu objetivamente o que deva ser aceito por “excelência acadêmica”, aqui o
critério previsto na cláusula 3.4 não padece desse defeito, posto que ao fixar
como nota mínima a nota 3, no ENADE, torna induvidosa a interpretação a ser
adotada, dada a previsão objetiva.
Além disso, cuida-se de previsão conhecida da apelante
desde a assinatura do contrato, de forma que não há como reconhecer que, pelos
motivos apontados no apelo, deva ser mitigada ou ignorada previsão contratual.
A apelante também não tem razão, no que diz respeito ao
pleito indenizatório de dano moral, pois, embora se compreenda os transtornos
suportados, não podem ser inculcados aos apelados, que não praticaram
nenhum ilícito contratual ou extracontratual.
Daí porque o apelo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002886-17.2019.8.26.0348 – VOTO No 39.884 – WPS
7/7
Os honorários devidos aos advogados dos apelados ficam
majorados para R$ 2.200,00, observada a gratuidade processual concedida à
apelante.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados para R$ 2.200,00 os honorários devidos aos advogados dos apelados.
SÁ DUARTE
Relator